Tribunal: TJBA
Processo: 8056957-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056957-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CLEONICE SILVA SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
MURILO BRANDAO SALES

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. MULTA E HONORÁRIOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pela 3ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Itabuna/BA, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu pedido da exequente para inclusão de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, determinou a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, reconheceu a insuficiência do depósito judicial de 09/07/2015 para afastar a mora e impôs multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a legalidade da inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão no cumprimento de sentença coletiva, a validade da aplicação do IPCA como índice de correção monetária, a suficiência do depósito judicial para afastar mora, bem como a incidência de multa e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no Tema 891, reconheceu a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários posteriores como forma de correção monetária plena do débito judicial.

4. A correção monetária com base no IPCA está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, que visa à preservação do poder aquisitivo da moeda.

5. O depósito judicial realizado pelo agravante teve a finalidade de garantir o juízo, não constituindo pagamento voluntário e integral da dívida, razão pela qual não afasta a mora nem impede a incidência dos consectários legais.

6. A aplicação da multa e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC é legítima diante da ausência de pagamento integral no prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a inclusão de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão no cumprimento de sentença coletiva com base no princípio da correção monetária plena. 2. A incidência do IPCA como índice de correção é válida. 3. O depósito judicial com finalidade de garantir o juízo não afasta a mora do devedor. 4. Multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC são devidos na ausência de pagamento voluntário e integral no prazo legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056957-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
CLEONICE BRANDÃO SALES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.
Sala de Sessões,__de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA